Tribunal: STF
Processo: RE 1341543
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DO TRABALHO. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MIGRAÇÃO PARA O REGIME ESTATUTÁRIO. VERBAS TRABALHISTAS RELATIVAS AO PERÍODO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. ACÓRDÃO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. TEMA Nº 928/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



    Vistos etc.



    Contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Município de Guarujá. 



    Sustenta o recorrente, em síntese, a competência da Justiça do Trabalho para o exame de pagamento de verbas trabalhistas referentes ao período anterior à migração da servidora para o regime estatutário. Alega contrariado o entendimento do ARE 1.001.075-RG. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 114, I, da Constituição Federal.



    Admitido o recurso na origem, subiram os autos. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo de instrumento e declarou competente a Justiça Comum para julgar o pagamento de verbas remuneratórias referentes a período celetista, considerado o vínculo jurídico-administrativo com a Administração Pública, vigente no momento da propositura da ação pela servidora pública municipal.



    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa:



    “COMPETÊNCIA. Ação ajuizada por servidora estatutária que pretende a condenação do Município de Guarujá ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente, decorrentes da incorporação de chefia na base de cálculo de horas extras e adicional noturno, relativos a período em que estava sujeita ao regime celetista. Definição da competência que leva em consideração o atual vínculo entre a Administração Pública e o servidor. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Decisão que decidiu pela competência da Justiça do Trabalho. Agravo de instrumento provido.”



    Em juízo de retratação, a Corte a quo manteve o decisum recorrido, verbis:



    “COMPETÊNCIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Ação ajuizada por servidora estatutária que pretende a condenação do Município de Guarujá ao pagamento dos valores reconhecidos administrativamente, decorrentes da incorporação de chefia na base de cálculo de horas extras e adicional noturno, relativos a período em que estava sujeita ao regime celetista. Definição da competência que leva em consideração o atual vínculo entre a Administração Pública e o servidor. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Decisão que decidiu pela competência da Justiça do Trabalho. Agravo de instrumento provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão do decidido no RE nº 1.341.543/SP (Tema nº 928 do STF). Tese superada pelos precedentes mais recentes do Supremo Tribunal Federal. Acórdão mantido.” 



    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões expostas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada ao julgamento do ARE 1.001.075, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema nº 928 da repercussão geral, no qual esta Suprema Corte reafirmou a orientação de que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário.



    A ementa está assim redigida:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Competência da Justiça do Trabalho. Mudança de regime jurídico. Transposição para o regime estatutário. Verbas trabalhistas concernentes ao período anterior. 3. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas às verbas trabalhistas referentes ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes da transposição para o regime estatutário. 4. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência” (ARE 1001075 RG, Relator(a): Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 01.02.2017).



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. MUDANÇA DO REGIME JURÍDICO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. CAUSA DE PEDIR: VERBAS REMUNERATÓRIAS TRABALHISTAS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO PELO VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928 DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1356294 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.3.2022).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 928. REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações em que se discute o direito às verbas trabalhistas relativas ao período em que o servidor mantinha vínculo celetista com a Administração, antes, portanto, da transposição para o regime estatutário. (ARE 1.001.075, Rel. Min. Gilmar Mendes – Tema 928). 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (AI 745852 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20.11.2017).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidores celetistas. URP de fevereiro/1989. Incompetência da Justiça Federal. 3. Esta Corte assentou que compete à Justiça do Trabalho conhecer das lides quanto a direito originado durante o período celetista do vínculo de servidores com a Administração Pública. Tema 928. 4. Alegação de negativa de prestação jurisdicional por omissão de pontos relevantes na fundamentação. Tema 339. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE 1123774 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.5.2019).



    Por seu turno, a existência de precedentes firmados pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema. Confiram-se: ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012, e ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012, este assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. [...] II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido.”



    Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, em conformidade com o Tema nº 928 da repercussão geral, declarar a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento do feito.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora